Tribunal: TJMT
Processo: 0005478-46.2013.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005478-46.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES ATHAIDE - CPF: 063.867.411-53 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu a decadência da pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de incêndio em veículo automotor causado por curto-circuito no sistema elétrico, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, diante da reprodução substancial de decisão anteriormente anulada pelo Tribunal; e (ii) saber se o evento danoso configura fato do produto, sujeito ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, ou vício do produto, submetido ao prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. Não se configura nulidade processual quando, após a anulação de sentença por violação ao contraditório, o juízo de origem oportuniza às partes manifestação sobre a matéria e, após ouvi-las, mantém seu entendimento anterior, ainda que reiterando substancialmente os mesmos fundamentos.

4. O incêndio de veículo provocado por defeito no sistema elétrico caracteriza fato do produto, e não mero vício, pois o defeito ultrapassou a esfera da inadequação funcional e criou situação de risco concreto à segurança do consumidor e de terceiros, configurando acidente de consumo.

5. O fato do produto submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, razão pela qual a pretensão indenizatória ajuizada dentro desse período não está alcançada pela prescrição.

6. A qualificação equivocada do evento como vício do produto impediu a adequada análise das questões de mérito relacionadas à responsabilidade civil e aos danos alegados, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com eventual complementação da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:

"1. O incêndio de veículo automotor causado por defeito no sistema elétrico caracteriza fato do produto, sujeitando a pretensão indenizatória ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. A reiteração de fundamentos após observância do contraditório não configura nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 18, 26, II, e 27; CPC, arts. 10 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.176.323/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.03.2015; TJ-PR, Apelação 0005695-08.2023.8.16.0001, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 04.11.2024; TJ-MT, Apelação 0026547-40.2013.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBERTO ALVES ATHAIDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, que reconheceu a decadência da indenização por danos materiais e julgou extinto o processo em relação ao pedido, bem como se julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença recorrida é nula por configurar negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem teria proferido decisão que reproduz substancialmente sentença anteriormente anulada pelo Tribunal, sem proceder ao enfrentamento das teses apresentadas pelas partes após o retorno dos autos à primeira instância. Sustenta que, apesar da determinação expressa para oportunizar manifestação das partes sobre a decadência e proferir nova decisão devidamente fundamentada, o magistrado reiterou os mesmos fundamentos da decisão anterior.

Afirma que a decisão recorrida deixou de analisar os argumentos apresentados acerca da inexistência de decadência e dos marcos suspensivos ou interruptivos do prazo, limitando-se a reiterar conclusão anteriormente reputada inválida pela instância superior. Tal conduta, segundo sustenta, afrontaria o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto nos arts. 489, §1º, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, além de desrespeitar o comando do acórdão que determinou o retorno dos autos para novo julgamento.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a decadência da pretensão indenizatória, pois o evento narrado — incêndio do veículo provocado por curto-circuito no sistema elétrico — configuraria fato do produto (acidente de consumo), e não mero vício do produto. Assim, argumenta que a pretensão se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do mesmo diploma.

Aduz, ainda, que, mesmo sob a ótica do prazo decadencial, este teria sido obstado em razão de reclamações administrativas realizadas perante o serviço de atendimento ao consumidor da fabricante, sem resposta inequívoca. Sustenta também a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos decorrentes do defeito do produto, apontando laudo pericial que indicaria curto-circuito no sistema elétrico como causa do incêndio, razão pela qual requer a cassação ou reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da fabricante e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 349180356, o apelado sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois analisou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o apelante ajuizou ação indenizatória alegando que seu veículo Chevrolet Agile teria incendiado em razão de suposto curto-circuito, pleiteando indenização por danos materiais e morais, contudo o juízo de origem reconheceu acertadamente a decadência da pretensão de reparação material e afastou a ocorrência de dano moral. Argumenta, ainda, que as razões recursais se limitam a reiterar teses já examinadas e rejeitadas pelo magistrado de primeiro grau, não sendo capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a correta aplicação da decadência prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a pretensão deduzida pelo autor se refere a vício do produto, e não a fato do produto. Aduz que o próprio autor reconhece ter tido ciência do alegado defeito na data do incêndio, ocorrido em 25/06/2012, tendo inclusive realizado perícia particular e buscado atendimento junto ao serviço de atendimento ao consumidor da fabricante, mas somente ajuizou a ação em 17/04/2013, muito além do prazo decadencial de 90 dias aplicável aos produtos duráveis. Assim, afirma inexistir qualquer causa de interrupção ou suspensão do referido prazo.

Sustenta, ademais, que não houve comprovação de defeito de fabricação nem demonstração do nexo causal entre eventual falha do produto e o incêndio ocorrido. Argumenta que a conclusão apresentada pelo autor se baseia exclusivamente em perícia particular produzida sem contraditório, incapaz de demonstrar vício estrutural do veículo. Acrescenta que se trata de veículo usado adquirido de terceiro, sujeito ao desgaste natural e à necessidade de manutenção, inexistindo prova de falha sistêmica ou defeito de projeto, tampouco registro de recall ou reconhecimento de defeito pela fabricante. Ressalta ainda que o próprio apelante teria alienado o veículo a terceiro antes da realização de perícia judicial, inviabilizando a produção de prova técnica apta a esclarecer as causas do evento.

Por fim, afirma inexistirem danos morais indenizáveis, pois o evento narrado não teria ultrapassado a esfera de mero aborrecimento, não havendo prova de abalo psíquico relevante ou violação a direito da personalidade. Destaca que o incêndio ocorreu com o veículo estacionado, foi rapidamente controlado e não resultou em lesões ou riscos concretos às pessoas. Diante disso, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a decadência da pretensão de danos materiais, afastou o dano moral e rejeitou a responsabilidade da fabricante, além da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO ALVES ATHAIDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que reconheceu a decadência da indenização por danos materiais e julgou extinto o processo em relação ao pedido, bem como se julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

·

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante, que sustenta ter havido negativa de prestação jurisdicional em razão da reprodução literal da sentença anteriormente anulada por este Tribunal.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a primeira sentença proferida nos autos foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos para que as partes se manifestassem sobre a prejudicial de mérito da decadência, evitando-se assim a denominada "decisão surpresa".

Após o retorno dos autos à origem, o juízo de primeiro grau oportunizou às partes a manifestação sobre a questão da decadência, conforme se verifica no id. 349179890, tendo o apelante se manifestado no id. 349179891 e a apelada no id. 349179892. Assim, foi devidamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, permitindo-se às partes o exercício do direito de influenciar na formação do convencimento judicial.

Embora seja verdade que a segunda sentença tenha reiterado substancialmente os mesmos fundamentos da decisão anterior, não se pode afirmar que houve violação ao art. 10 do CPC neste segundo momento, uma vez que as partes tiveram efetiva oportunidade de se manifestar sobre a matéria. O magistrado, após ouvir as partes, manteve seu entendimento anterior, o que, por si só, não configura nulidade processual.

Reconheço que não seria o ideal a reprodução
ipsis literis
da sentença anteriormente anulada, sendo recomendável que o julgador enfrentasse especificamente os argumentos trazidos pelas partes após o retorno dos autos. Contudo, a mera reiteração do entendimento, após observado o contraditório, não implica em nulidade da decisão, mas sim no exercício regular da atividade jurisdicional.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

·

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se centra na discussão sobre a natureza jurídica do evento danoso e a consequente aplicação do prazo decadencial ou prescricional.

A controvérsia dos autos gira em torno de incêndio ocorrido em veículo Chevrolet Agile LTZ, modelo 2010/2011, em 25 de junho de 2012, quando o automóvel se encontrava estacionado na garagem da nora do autor. Segundo a narrativa inicial, o incêndio teria sido causado por curto-circuito no sistema elétrico do veículo, conforme atestado pelo Corpo de Bombeiros e por perícia particular contratada pelo autor.

O juízo de primeiro grau reconheceu a
decadência
da pretensão indenizatória por danos materiais, aplicando o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender tratar-se de vício do produto. Contudo, com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida incorreu em equívoco na qualificação jurídica dos fatos.

A distinção entre vício do produto e fato do produto é fundamental para a correta aplicação dos prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O vício do produto, disciplinado nos arts. 18 a 25 do CDC, refere-se aos defeitos de qualidade ou quantidade que tornam o produto impróprio ou inadequado ao consumo, diminuindo-lhe o valor ou afetando sua funcionalidade normal. Já o fato do produto, regulamentado nos arts. 12 a 17 do mesmo diploma, diz respeito aos defeitos que causam danos à segurança do consumidor, colocando em risco sua integridade física, psíquica ou patrimonial.

No caso em análise,
não se trata de mera inadequação funcional do veículo ou diminuição de seu valor, mas sim de evento que colocou em risco a segurança do consumidor e de terceiros
. O incêndio de um veículo, ainda que estacionado, representa situação de perigo concreto, capaz de causar danos não apenas ao próprio bem, mas também ao patrimônio circundante e, potencialmente, à integridade física das pessoas que se encontrassem nas proximidades.

O laudo do Corpo de Bombeiros (id. 242652661, p. 72), documento dotado de fé pública, atestou que a causa provável do incêndio foi curto-circuito no sistema elétrico do veículo. A perícia particular (id. 242652661, p. 75-104) contratada pelo autor chegou à mesma conclusão, indicando que "
a causa foi curto-circuito do sistema elétrico do veículo
", após descartar outras possibilidades como vazamento de combustível ou resto de cigarro.

Tal situação caracteriza inequivocamente fato do produto, na medida em que o defeito no sistema elétrico do veículo não apenas o tornou inadequado ao uso, mas criou situação de risco à segurança, materializando-se no incêndio que poderia ter causado danos de maior monta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE FABRICANTE DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO (ART. 12 DO CDC). ACIDENTE DE CONSUMO. VÍCIO DE SEGURANÇA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INCÊNDIO EM VEÍCULO
JEEP RENEGADE QUE ATINGIU OUTROS CINCO VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DA GARAGEM DO PRÉDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE. FABRICANTE QUE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU QUE O FATO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1.
Responsabilidade Objetiva: Configurada a responsabilidade objetiva da fabricante, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o veículo Jeep Renegade adquirido pelos autores se incendiou espontaneamente, causando danos materiais e morais significativos.
Restou comprovado que o incêndio decorreu de defeito de segurança não provocado por mau uso ou ausência de sua manutenção regular. 2. Vício Oculto:
O incêndio ocorrido no veículo, sem qualquer intervenção dos autores e enquanto estava estacionado. Defeito evidenciado no produto.
A fabricante não conseguiu elidir o nexo de causalidade, restando demonstrada a sua responsabilidade pelo evento danoso. 3. Dano Moral: O dano moral é inegável, considerando o impacto psicológico, o pânico gerado entre os moradores do edifício e a exposição vexatória dos autores perante seus vizinhos, além do desvio produtivo decorrente da necessidade de resolver extrajudicialmente os danos causados a terceiros. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional, cumprindo sua função punitivo-pedagógica. 4. Honorários Recursais: Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor do procurador da parte autora. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PR 00056950820238160001 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 04/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS OU SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM DANOS PATRIMONIAIS E DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – FORNECEDORA E FABRICANTE QUE TÊM SOLIDARIEDADE – VENDA E CONSERTO QUE SÃO REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA APELANTE – MÉRITO –
INCÊNDIO DE VEÍCULO
– RECLAMAÇÃO DIAS ANTES DE PROBLEMAS NO FAROL TRASEIRO – AUSÊNCIA DE CONSERTO – ALEGAÇÃO DE ESPERA PELA CHEGADA DA PEÇA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA USO – INCÊNDIO OCORRIDO MENOS DE 10 (DEZ) DIAS DEPOIS – RECALL DA FABRICANTE REQUERIDA QUE INFORMA PANE ELÉTRICO EM FAROL TRASEIRO DE VEÍCULO DA MESMA MARCA E MODELO DO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA – ELEMENTOS SUFICIENTES A CONFIGURAR O ATO ILÍCITO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA QUANDO DA RECLAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES A SE CONFIGURAR A CONDUTA CULPOSA – DANO MORAL VERIFICADO –
FATO DO PRODUTO – DEFEITO QUE ATINGE ESFERAS MATERIAL E MORAL DO CONSUMIDOR
– JULGADOS DESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 6- Conforme exposto em julgado da Desa. Serly Marcondes Alves “
o fato do produto/serviço nada mais é do que o vício qualificado pelo acidente de consumo (vício na segurança do produto), trazendo consequências à esfera pessoal do consumidor (dano material, moral e/ou estético), ou seja, a simples utilização do produto ou serviço é capaz de gerar riscos de segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento danoso denominado “acidente de consumo”
(GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/1990. Bahia: Ed. Juspodivm, 2015, p. 111)” (N.U 0025046-36.2010 .8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). 7- Estando o valor do dano moral de acordo com os ditames legais e com parâmetros de julgamentos deste TJ, deve ser mantido tal como estabelecido na sentença”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026547-40.2013.8.11 .0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023 - destaquei).

O art. 27 do CDC estabelece que "
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
."

No caso dos autos, o incêndio ocorreu em
25 de junho de 2012
e a ação foi ajuizada em
17 de abril de 2013
, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Portanto, a pretensão indenizatória não está alcançada pela prescrição.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NºS 7/STJ E 282/STF.
PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de defeito do produto. 2.
O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.
3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso.
Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
4. No caso, embora a fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000, 9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor, insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo prescricional. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos”. (STJ - REsp: 1176323 SP 2010/0008140-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - FATO DO PRODUTO - PRAZO PRESCRICIONAL
- DANOS MORAIS - RISCO DO CONSUMIDOR - OCORRÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
O fato do produto, previsto no art. 12 do CDC, se diferencia do vício do produto por não se ater apenas à quantidade ou qualidade, mas dizer respeito à segurança que o bem deveria oferecer ao consumidor. O prazo prescricional aplicável às questões decorrentes do fato do produto é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC.
Acarreta dano moral indenizável, atingindo a esfera psíquica do consumidor, o fato do produto que lhe acarreta transtornos práticos em busca da reparação, bem como geram risco à sua integridade física durante o uso do produto. Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima”. (TJ-MG - AC: 10672100304191001 Sete Lagoas, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021 - destaquei).

Considerando que a instrução processual foi encerrada com base no reconhecimento equivocado da decadência, sem que houvesse adequada análise das questões de mérito relacionadas à responsabilidade civil e aos danos alegados, entendo ser necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento da causa, com eventual complementação da instrução probatória, se necessária.

Tal medida se justifica não apenas pela necessidade de adequada instrução probatória sobre as questões de mérito, mas também para evitar violação ao duplo grau de jurisdição, permitindo que o juízo de primeiro grau, com sua proximidade aos fatos e às partes, proceda à análise pormenorizada das questões controvertidas, razão pela qual deixo de aplicar a teoria da causa madura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, reconhecendo se tratar de fato do produto sujeito ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, proceda a novo julgamento da causa, com eventual complementação da instrução probatória, se necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026